Tribunal: TJMT
Processo: 0000406-15.2017.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000406-15.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violação de domicílio, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HELENO ALVES DOS SANTOS - CPF: 478.425.984-87 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), ROSICLEIDE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 008.096.394-32 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000406-15.2017.8.11.0108

APELANTE: HELENO ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, CTB] - CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –– DESCABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO
– SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PERPETRADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERSÃO DA OFENDIDA DIGNA DE CRÉDITO – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“O simples fato de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool caracteriza a conduta descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, razão pela qual é impossível a aplicação do princípio da insignificância na espécie”
[HC 343.050/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017].

Fixada a pena privativa de liberdade em patamar igual ou inferior a um ano, a substituição dela deve ser efetuada por
uma
restritiva de direitos, a teor do que dispõe o art. 44, § 2º, do CP.
Substituição redimensionada
ex officio
.

O período de suspensão do direito de dirigir deve observar os mesmos critérios utilizados para definir a sanção corporal.

Configurada a prática da contravenção penal de vias de fato – comprovada por meio da narrativa segura e coerente da vítima em ambas as fases do processo – a condenação é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000406-15.2017.8.11.0108

APELANTE: HELENO ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por HELENO ALVES DOS SANTOS contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Tapurah, que o condenou pelo crime de embriaguez ao volante [art. 306, CTB] e pela contravenção penal de vias de fato [art. 21 da LCP], impondo-lhe a pena de 6 [seis] meses de detenção, substituída por duas restritivas de direitos, bem como a suspensão da sua habilitação pelo mesmo prazo, pagamento de 10 [dez] dias-multa, e 17 [dezessete] dias de prisão simples.

Pede, em relação ao crime de embriaguez ao volante, a aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que
“inexistiu prejuízo à sociedade”
. Quanto à contravenção penal de vias de fato, assevera que ocorreu apenas uma discussão entre ele e sua companheira, sem qualquer forma de agressão física contra ela. Subsidiariamente, almeja a redução da penalidade de suspensão da habilitação para o mínimo legal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que apresentou, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para minorar a suspensão da habilitação.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000406-15.2017.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia
19/02/2017
, por volta das 15h30, HELENO foi até a residência de ROSICLEIDE DOS SANTOS FARIAS, sua ex-esposa, e, ao mesmo tempo em que proferia ofensas contra ela, passou a agredi-la com tapas e socos.

Em seguida, após as agressões, conduziu seu veículo, embriagado, até um bar local, onde, ao tentar estacionar, colidiu com outro automóvel, que estava parado, quando a polícia militar chegou ao local e fez a sua prisão em flagrante.

No tocante ao crime de embriaguez ao volante, o próprio réu confessou, em juízo, que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir seu veículo, o que restou comprovado pelas declarações de ROSICLEIDE e dos policiais militares, que perceberam os sinais de embriaguez, atestado pelo Relatório de Alcoolemia confeccionado [ID. 31028990, pág. 3].

Quanto à almejada aplicação do princípio da insignificância à espécie, sabe-se que os crimes de perigo abstrato são aqueles que prescindem da comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado pela norma penal.

Em tais delitos não se exige a prova do perigo real, pois este é presumido por lei, sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação.

As condutas punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são as que perturbam não apenas a ordem pública, mas lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico tutelado.

Em observância a tais postulados, o crime de embriaguez ao volante foi tipificado pelo legislador pátrio como sendo de
perigo abstrato
.

Nesse sentido, trago à baila a lição de NUCCI:

"Classificação: é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa), formal (não exige resultado naturalístico, consistente na lesão efetiva a alguém); de forma livre (pode ser cometido de qualquer forma); comissivo (demanda-se uma ação) e, excepcionalmente, comissivo por omissão (art. 13, § 2.º, CP); instantâneo (o resultado não se prolonga no tempo); de perigo abstrato (não exige prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado, nem mais é essencial a prova da probabilidade de ocorrência de dano); unissubjetivo (pode ser cometido por uma só pessoa); plurissubsistente (demanda vários atos); admite tentativa, embora de difícil configuração." [Leis Penais e Processuais Comentadas. Volume 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 855].

Na mesma esteira são os julgados da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 3.
O simples fato de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool caracteriza a conduta descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, razão pela qual é impossível a aplicação do princípio da insignificância na espécie
. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. [HC 343.050/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017].

RHC. DO ART. 306 CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECUSA DE REALIZAÇÃO DO EXAME. VERFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS. TESTEMUNHAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA NA CONDUTA. DISPENSABILIDADE. 1. Segundo orientação firme desta Corte, a embriaguez ao volante, quando o agente se recusa a fazer o denominado teste do "bafômetro", pode ser comprovada por outros meios, inclusive testemunhal, como no caso em exame em que os agentes policiais constataram a presença de fortes sintomas de influência etílica. 2.
O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua caracterização que o agente conduza veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, dispensando a demonstração de dano potencial a incolumidade de outrem
. 3. Recurso desprovido. [RHC 64.772/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016]

[...] IV -
O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato
, e, de acordo com a nova redação trazida pela Lei 12.760/12, é possível a comprovação do delito por outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova,
não sendo necessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva de sua conduta
. [...] Recurso ordinário desprovido. [RHC 47.501/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015].

Com idêntica orientação, colhe-se o seguinte precedente da Corte Maior:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97). ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO POR SER REFERIR A CRIME DE PERIGO ABSTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. PERIGO CONCRETO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro – delito de embriaguez ao volante –, não prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro. [...] 3. Recurso não provido. [RHC 110258, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 23-05-2012 PUBLIC 24-05-2012].

É justamente em razão da natureza de crime de perigo abstrato que
não se admite o reconhecimento do princípio da insignificância nos casos de embriaguez ao volante
.

Com efeito, o delito em questão representa a probabilidade de dano à segurança no trânsito, à incolumidade física dos indivíduos e à própria vida humana, não se exigindo a produção de qualquer resultado para a sua consumação, razão pela qual é descabida a aplicação do princípio da insignificância.

Contudo, observo que a pena pelo cometimento deste delito foi fixada no mínimo legal de
6 [seis] meses de detenção
, substituída pelo juízo singular por
duas
restritivas de direitos
, o que contraria a regra contida no artigo 44, § 2º, do CP,
in litteris:

[...] § 2
o
Na condenação
igual ou inferior a um ano
, a substituição pode ser feita por multa ou por
uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Assim,
DE OFÍCIO
, redimensiono a substituição da pena pelo crime de embriaguez ao volante para
uma restritiva de direitos
, a ser fixada pelo juízo da execução penal.

Em relação à suspensão da habilitação do apelante, o magistrado sentenciante fixou-a no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, qual seja, por 6 [seis] meses.

A doutrina orienta que a pena acessória se submete aos
mesmos critérios adotados na delimitação da pena corporal
:

Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo [NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 870 – e-book]
.

E não destoa a jurisprudência:

[...] A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ).
(TJ/MT, Ap 70766/2018, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).

[...] A pena acessória de suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação deve ser fixada a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a sanção corporal
. (TJ/MT, Ap 142728/2017, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

Assim, adotando o mesmo critério utilizado no cálculo da pena privativa de liberdade,
a suspensão da habilitação do apelante deve ser fixada no mínimo legal
previsto no art. 293 da Lei n. 9.504/97, ou seja, em
2 [dois] meses
.

No que pertine à contravenção penal de vias de fato, a vítima foi ouvida em juízo e relatou que conviveu com o apelante por 25 [vinte cinco] anos e que estavam separados há quatro anos. Sobre a acusação de vias de fato, declarou que, no dia dos fatos, o réu estava
“embriagado,

surtado”
, e que, em determinado momento, a
segurou fortemente pelo braço, apertando-o
, mas não lhe causou lesões.

Depois de reexaminar a prova angariada nos autos e analisar a motivação exarada na sentença, não encontro nenhuma razão para reformá-la.

A contravenção penal de vias de fato está configurada, como a define NUCCI,
verbis
:

“O tipo penal padece de vício quanto à taxatividade, pois não especifica em que consiste, exatamente, esse formato de violência. Aliás, a doutrina termina definindo – o que seria trabalho do legislador – esta contravenção penal por exclusão, isto é, constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal. Por todos, confira-se a lição de Marcelo Jardim Linhares: ‘conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a
violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física
. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor,
atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a
” (Contravenções penais, v. 1., p. 164)”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 1, 8. ed., Rio de Janeiro. Forense, 2014, p. 110/111, grifei).

Na mesma linha, adverte Silvio Maciel,
“o preceito secundário dispõe que o art. 21 somente se aplica se o fato não constitui crime. Trata-se, assim, de contravenção subsidiária (subsidiariedade expressa). Se a vítima sofre lesões, haverá o crime de lesões corporais (art. 129, §§ 1º a 11 do CP) ou tentativa de homicídio (art. 121 do CP)”
(Legislação Criminal Especial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 81).

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando cometido na clandestinidade, como no caso em julgamento, em que os fatos ocorreram dentro da residência da vítima, longe dos olhos de terceiros.

Nesse sentido, é a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. III -
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas
. Precedentes. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se afinado com esse entendimento:

“No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram a infração penal, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, Ap nº 79534/2011).A contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo pelo qual a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a ocorrência do crime mediante outros elementos de prova, como a testemunhal (STJ, HC nº 274.431/SE).’Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato [...] consubstanciada nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição da referida infração’ (TJMT, Ap nº 172406/2014). ‘Para a configuração do crime de cárcere privado, exige-se um componente de clausura ou confinamento das vítimas não evidenciado pela prova produzida.’ (TJMT, Ap nº 12015/2018)” (N.U 0026216-64.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019).

Dessarte, o conjunto probante, por si, afasta a possibilidade da aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a sentença condenatória quanto à contravenção penal de vias de fato.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de HELENO ALVES DOS SANTOS, apenas para minorar a suspensão da habilitação [art. 293, CTB], fixando-a em 2 [dois] meses, e, DE OFÍCIO, redimensionar a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos moldes do art. 44, § 2º, do CP.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020